Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE REJEITADA. PREGÃO ELETRÔNICO. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO OU COM SÓCIOS EM RELAÇÃO DE PARENTESCO. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

1. Apelação interposta contra a sentença que, em mandado de segurança, confirmou a medida liminar deferida e concedeu a segurança para declarar a inabilitação das pessoas jurídicas impetradas no Pregão 47/2022. Determinou-se que o Distrito Federal não formalize a contratação de tais empresas e, caso tenha realizado, anule imediatamente a execução do contrato, sob pena de multa. Ordenou-se ainda a convocação dos demais licitantes com melhor classificação para que seja analisada a compatibilidade para habilitação.

2. A sentença apresenta clara fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando as peculiaridades do caso e enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em observância aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

3. Há provas suficientes para demonstrar a existência de elementos comuns entre as empresas licitantes, tais como endereços, e-mails e telefones, a relação familiar entre os respectivos sócios e a elaboração de atestados de capacidade técnica com as mesmas características e assinados por uma licitante em favor de outras, o que é capaz de interferir na competitividade e lisura do certame.

4. A participação de tais pessoas jurídicas – cujo faturamento somado ultrapassaria o limite instituído para o tratamento preferencial previsto na LC 123/2006 às microempresas e empresas de pequeno porte – representou indevida vantagem em relação aos demais participantes do processo licitatório.

5. Ainda que não haja vedação expressa para que empresas do mesmo grupo econômico ou com sócios em relação de parentesco participem da mesma licitação, observa-se, no caso concreto, que tal situação afetou a competitividade do certame e violou os princípios constitucionais da moralidade e da isonomia. Por esse motivo, a sentença que concedeu a segurança deve ser mantida.

6. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas.